Tribunal: TJBA
Processo: 8027156-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8027156-98.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: RIACHO DE SANTANA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000436-40.2026.8.05.0212

PACIENTE:

JOAO FELIPE RIBEIRO ALVES

IMPETRANTES: ITALO BRITO MAGALHAES, BRENO FERNANDES SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREI
TO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO OU INGRESSO ILÍCITO. INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AO IMÓVEL. APREENSÃO DE BENS PRODUTO DE ROUBO MAJORADO INTERESTADUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE BENS APREENDIDOS. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO NA RECEPTAÇÃO DE ELETRÔNICOS. IRRELEVÂNCIA DO POSTERIOR INDICIAMENTO EXCLUSIVO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de João Felipe Ribeiro Alves contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), sob alegação de ilegalidade da busca domiciliar, ausência de elementos concretos para a custódia cautelar, fragilidade da vinculação entre os bens apreendidos e o roubo antecedente, indevida valoração do direito ao silêncio e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilícita; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se a fragilidade da vinculação entre os bens apreendidos e o roubo antecedente afasta o fumus commissi delicti; (iv) definir se a referência ao silêncio do paciente compromete a validade do decreto preventivo; e (v) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de ilegalidade da busca domiciliar não restou comprovada de plano, inexistindo elementos seguros de coação ou de ingresso ilícito no imóvel do paciente.

4.Os elementos colhidos indicam que o paciente foi localizado na posse de aparelho celular oriundo de roubo majorado investigado pela Polícia Civil de Montes Claros/MG, circunstância que legitimou a abordagem policial e a prisão em flagrante.

5.Os depoimentos policiais e os elementos constantes do auto de prisão em flagrante indicam que o próprio paciente informou o endereço onde estavam outros objetos ilícitos e autorizou o ingresso dos agentes no imóvel.

6.A apreensão de diversos aparelhos celulares e de um videogame Playstation 5 vinculados ao roubo antecedente evidencia a materialidade delitiva e reforça os indícios de receptação qualificada.

7.A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, à quantidade de bens apreendidos e aos indícios de atuação estruturada na receptação de produtos eletrônicos.

8.A garantia da ordem pública e da ordem econômica justifica a segregação cautelar diante do risco de reiteração criminosa e da potencial inserção dos bens ilícitos no mercado.

9.A vinculação entre os bens apreendidos e o crime antecedente não decorre apenas da coincidência de IMEIs, mas também da investigação prévia e dos relatos de compradores que afirmaram ter adquirido os objetos do paciente.

10.A eventual referência ao exercício do direito ao silêncio não invalida, por si só, a prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos e concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

11.O posterior indiciamento exclusivo por receptação qualificada não afasta o periculum libertatis, pois a prisão preventiva está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e não à capitulação inicialmente cogitada.

12.A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade demanda exame aprofundado do contexto fático-probatório e da eventual pena futura, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

13.As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos indicativos da necessidade da custódia cautelar.

14.As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a ordem econômica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é admissível quando existirem indícios concretos da prática delitiva e elementos indicativos de autorização do morador para o ingresso policial.

A apreensão de múltiplos bens oriundos de crime patrimonial grave autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da ordem econômica.

A posterior exclusão de imputações relacionadas à organização criminosa não afasta automaticamente o periculum libertatis quando permanecem hígidos os fundamentos concretos da custódia cautelar.

O eventual registro do exercício do direito ao silêncio não conduz à nulidade da prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos e suficientes para sua manutenção.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

A análise de violação ao princípio da homogeneidade é incompatível com a via estreita do habeas corpus por depender de prognose sobre eventual pena e regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1º, 312, 313 e 319; CP, art. 180, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 931263/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024.

STJ, AgRg no HC n. 910478/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/06/2024, DJe 17/06/2024.

STJ, HC n. 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22/10/2019, DJe 28/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8027156-98.2026.8.05.0000, da comarca de Riacho de Santana, em que figuram como impetrantes Ítalo Brito Magalhães e Breno Fernandes Souza e como paciente João Felipe Ribeiro Alves.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8027156-98.2026.8.05.0000)